Tribunal: TJSP
Processo: 1001339-80.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. pedido de repetição de indébito. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Seguro prestamista. Apesar de celebração por instrumento em apartado, não houve opção para escolha de outra seguradora. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Devolução do valor de forma simples,

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. pedido de repetição de indébito. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Seguro prestamista. Apesar de celebração por instrumento em apartado, não houve opção para escolha de outra seguradora. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Devolução do valor de forma simples, diante da inexistência de má-fé do réu. Sentença modificada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001339-80.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MARINES
MONTEIRO DO PRADO, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001339-80.2020.8.26.0032 - A - Voto no 6465.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001339-80.2020.8.26.0032
Apelante: Marines Monteiro do Prado
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Araçatuba
Juíza: Camila Paiva Portero.
Voto no 6465.
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual
c.c.
pedido
de
repetição
de
indébito.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Recurso da autora. Seguro prestamista. Apesar de celebração
por instrumento em apartado, não houve opção para escolha
de outra seguradora. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC).
Ilegalidade da cobrança. Devolução do valor de forma
simples, diante da inexistência de má-fé do réu. Sentença
modificada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 159/162, que julgou improcedente a presente demanda, para condenar a autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários no valor correspondente a 10% (dez por
cento) do valor da causa, observado os benefícios da justiça gratuita concedidos (fls. 25).
A autora recorre e alega, em síntese que não existiu prestação
de serviço que legitimasse a cobrança da tarifa de seguro, caracterizando cobrança abusiva,
razão pela qual, pleiteia o provimento do recurso e modificação da sentença para que seja
julgada procedente a demanda (fls. 166/173).
Contrarrazões a fls. 177/194.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo o da autora (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001339-80.2020.8.26.0032 - A - Voto no 6465.
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual e de repetição de indébito em que a autora pleiteia a devolução (em dobro) do
valor cobrado a título de seguro prestamista (R$422,73 - fls. 22/24).
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, cabe
modificação da sentença.
Sobre o seguro de proteção financeira, o Superior Tribunal de
Justiça, fixou entendimento que aproveita ao presente caso pela essência de seu
fundamento: “A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro, conforme
manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da presente afetação, os contratos
celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem
sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. (...) Apesar dessa
liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não
assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez
optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor [...]” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, apesar da celebração por instrumento em apartado
(fls. 22/23), a contratação de seguradora do mesmo grupo econômico do banco credor ou
de empresa parceira notoriamente a ele vinculada , caracteriza, por si só, o abuso da oferta
(artigo 39, inciso I, do Código de Processo Civil), diante a concreta e manifesta
impossibilidade de opção por outro seguro na mesma ocasião, o que justifica a restituição
do valor, de forma simples, por ausência de prova de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001339-80.2020.8.26.0032 - A - Voto no 6465.
4
Portanto, o recurso do autor deve ser parcialmente
provido, apenas para determinar a devolução, de forma simples, da tarifa de seguro
prestamista, corrigidos desde os desembolsos conforme Tabela Prática do TJSP (Súmula
43 do Superior Tribunal de Justiça) e com acréscimo de juros de mora de 1% a contar da
citação (artigo 405 do Código Civil).
Entretanto, o valor indevidamente cobrado deve ser restituído
de forma simples, -- ante a inexistência de má-fé do réu, -- com reflexo no custo efetivo
total, facultada compensação com eventual saldo devedor.
Por fim, como a autora decaiu em parte dos seus pedidos,
impõe-se a sucumbência recíproca, para que cada parte pague metade das despesas
processuais e os honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) ao advogado da outra, -- também
considerado o trabalho nesta fase recursal, -- com fundamento no artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator